Tribunal: TJSP
Processo: 0000737-15.2015.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno. Art. 155, §§1o 4o, I, do CP. Ausência de provas de autoria. Condenação que se deu lastreada em indícios. O fato de ser o apelante furtador contumaz, ou mesmo de ter utilizado o mesmo modus operandi (quebra de vidraça de estabelecimento comercial) para a prática criminosa em curto intervalo de tempo não prova

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno. Art. 155, §§1o 4o, I, do CP. Ausência de provas de autoria. Condenação que se deu lastreada em indícios. O fato de ser o apelante furtador contumaz, ou mesmo de ter utilizado o mesmo modus operandi (quebra de vidraça de estabelecimento comercial) para a prática criminosa em curto intervalo de tempo não prova a autoria, com a certeza que o decreto condenatório exige. Presunção de inocência. Absolvição. Art. 386, V, do CPP. Recurso provido.